Tribunal: TJES
Processo: 5012689-13.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição de Iluminação Pública; Posturas Municipais
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012689-13.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DO ATACADO FARMACEUTICO ABAFARMA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico (ABAFARMA) contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência em ação contra o Município de Serra, alegando omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a competência dos Municípios para instituir obrigações acessórias em face da competência estadual sobre o ICMS e (ii) examinar se houve contradição ao decidir sobre a validade das obrigações acessórias instituídas pela Lei Municipal n.º 5.035/2019, considerando a existência de convênio entre o Município de Serra e a Secretaria Estadual da Fazenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não contém omissão, pois abordou expressamente que as obrigações acessórias instituídas pela Lei Municipal n.º 5.035/2019 visam à apuração do repasse de ICMS ao Município e não à fiscalização do próprio imposto, o que não fere a competência estadual.

4. Quanto à alegada contradição, o Colegiado foi claro ao afirmar que o convênio de cooperação técnica para compartilhamento de informações não torna prescindível a imposição das obrigações acessórias previstas na legislação municipal, uma vez que o convênio não garante, com certeza, a obtenção das informações necessárias.

5. A contradição alegada pela Embargante não é interna ao julgado, mas sim mero inconformismo com o resultado, não configurando hipótese para acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão ou contradição em acórdão que, de forma clara, decide pela validade das obrigações acessórias previstas na legislação municipal em consonância com a legislação federal e estadual.

2. O convênio para compartilhamento de informações não exclui a necessidade de cumprimento das obrigações acessórias municipais quando não assegura a obtenção integral e segura dos dados requeridos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1116792/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE 01.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ATACADO FARMACÊUTICO - ABAFARMA
em face do v. acórdão (ID 7855697) que negou provimento ao recurso de apelação interposto, para manter incólume a sentença de improcedência proferida na ação em que contende em face do
MUNICÍPIO DE SERRA.

Em síntese, em suas razões (ID 8143617), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vícios de omissão e contradição.

Manifestação da parte embargada (ID 8530020), pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. LEI MUNICIPAL N. 5.035/2019 DO MUNICÍPIO DE SERRA. OBRIGAÇÃO DE ENVIAR ARQUIVOS DO SISTEMA SPED, DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES TRIBUTÁVEIS E OS RELATÓRIOS DOS CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÕES E DE PRESTAÇÕES. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. APURAÇÃO DOS REPASSES DA PARCELA DE ICMS DEVIDA AO MUNICÍPIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 63/1990. CONVÊNIO ENTRE ENTES FEDERADOS QUE NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DO FISCO MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A jurisprudência do eg. TJES caminha no sentido de reconhecer a validade dos arts. 1º e 2º da Lei Municipal n. 5.035/2019, que determinam que as empresas com sede no Município de Serra, ora Apelado, forneçam à Municipalidade os arquivos do Sistema SPED, os arquivos da Declaração de Operações Tributáveis - DOT e os relatórios dos CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÕES E DE PRESTAÇÕES - CFOP's. 2) As obrigações acessórias previstas na Lei Municipal n. 5.035/2019 encontram respaldo na legislação federal, considerando o disposto nos arts. 113, §2º, segundo o qual a obrigação acessória se relaciona a prestações exigidas no interesse da admnistração tributária, in casu, com vistas à apuração do Valor Adicionado Fiscal, que é principal item no critério para apuração do Índice de Participação dos Municípios no rateio de 25% da arrecadação do ICMS. 3) O art. 6º da LC 63/1990, de forma expressa, autoriza que os Municípios façam a análise dos documentos fiscais que acompanham mercadorias em operações que participem empresas situadas em seu território, com a finalidade de averiguar o acerto dos cálculos dos repasses de ICMS devidos ao Ente Municipal. Logo, as disposições da Lei Municipal n. 5.035/2019 não colidem com o disposto na Lei Complementar Federal n. 63/1990, mas sim vão ao seu encontro, estando, pois, a legislação municipal em harmonia com a legislação federal. 4) Não se vislumbra atuação do Município Apelado direcionada à fiscalização do ICMS, imposto que não é de sua competência, mas sim sua intenção de apurar o acerto dos repasses realizados pelo Estado da parcela do produto da arrecadação que a Carta Magna lhe destina. Assim, ao estabelecer obrigação acessória destinada às empresas situadas no Município, a Administração Pública Municipal não extrapola os limites de sua atuação ou da repartição de competências prevista no Texto Constitucional, mas apenas cria um mecanismo para exercer a atribuição que lhe é dada pela legislação federal. 5) De acordo com o entendimento há muito sedimentado pela Corte Superior, "o ente federado legiferante pode instituir dever instrumental a ser observado pelas pessoas físicas ou jurídicas, a fim de viabilizar o exercício do poder-dever fiscalizador da Administração Tributária, ainda que [...] inexistente, em tese, hipótese de incidência tributária, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ínsitos no ordenamento jurídico" (STJ, Resp 1116792/PB , Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010). 6) Não há como afirmar, com clareza, que o convênio celebrado esvazia por completo a finalidade que se busca com a instituição de obrigações acessórias pela Lei Municipal n. 5.035/2019. A Portaria n. 15-R, ao dispor sobre os procedimentos para o compartilhamento de informações sigilosas de que trata o Decreto n. 5.030-R, estabelece requisitos para a solicitação a ser realizada pela Fazenda Pública Municipal (art. 5º), sendo certo ainda que o art. 8º da citada Portaria, que evidencia que a solicitação será processada e analisada pelo Subsecretário de Estado da Receita, e poderá ser deferida ou não. 7) Não se pode afirmar que haverá de fato a obtenção das informações em questão mediante solicitação pela via do convênio pactuado; ao menos de forma tão segura e efetiva quanto ocorre com a instituição de obrigação acessória a ser cumprida pelos particulares. 8) Recurso conhecido e desprovido.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Não obstante, a Embargante defende que não houve
“manifestação expressa desta Colenda Câmara sobre a alegação feita pela Apelante e ora Embargante de que as obrigações tributárias acessórias prescritas pela Lei Municipal n.º 5.035/2019 ferem diretamente o art. 155, inciso II da Constituição Federal, que atribui apenas aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o ICMS sobre operações de circulação de mercadoria e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, afastando a competência dos Municípios para fiscalizar esse imposto
”.

No mesmo sentido, sustenta que
“não houve manifestação clara desta Colenda Câmara sobre o fato de que a exigência dessas obrigações tributárias acessórias no contexto em que o próprio Município de Serra já celebrou, com a Secretaria do Estado de Fazenda, Convênio de Cooperação Técnica para o Compartilhamento de Informações Sigilosas que lhe dará acesso a essas mesmas informações passou a ser uma prescrição flagrantemente ilegal em face do Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias instituído pela Lei Complementar n.º 199/2023, notadamente no § 1º do artigo 1º e no artigo 2º”.

Sem razão a Embargante nesse tocante, uma vez que ambas as questões foram oportunamente apreciadas de forma precisa por este Colegiado.

Rememoro que, como consta no voto de relatoria,
“n
ão se vislumbra atuação do Município Apelado direcionada à fiscalização do ICMS, imposto que não é de sua competência
, mas sim sua intenção de apurar o acerto dos repasses realizados pelo Estado da parcela do produto da arrecadação que a Carta Magna lhe destina”
.

Logo, nota-se que, de forma clarividente, esta Câmara Cível rechaçou a tese de que a legislação tributária municipal, ao exigir que as empresas com sede no
MUNICÍPIO DE SERRA
forneçam à Municipalidade os arquivos do Sistema SPED, os arquivos da DOT e os relatórios dos CFOP's, estaria extrapolando sua competência tributária e se imiscuindo na seara do ICMS, tributo de competência estadual.

Sobre o tema, destaco ainda a seguinte passagem do voto condutor:

“[...] ao estabelecer obrigação acessória destinada às empresas situadas no Município, a Administração Pública não extrapola os limites de sua atuação
ou da repartição de competências prevista no Texto Constitucional
, mas apenas cria um mecanismo para exercer a atribuição que lhe é dada pela legislação federal.”

Outrossim, houve manifestação expressa deste Colegiado com relação à tese envolvendo suposta ilegalidade da prescrição legal, diante da celebração de convênio celebrado entre o Embargado e a Secretaria Estadual da Fazenda, a saber:

“Finalmente, consigno que não há como acolher a tese de desnecessidade de imposição da obrigação acessória em virtude da possibilidade de compartilhamento de dados mediante convênio.

De acordo com a Apelante, o Decreto Estadual n. 5.030-R já possibilita que os municípios celebrem convênio de cooperação técnica de compartilhamento de informações, tendo havido inclusive a adesão do Município Apelado, vide documento ID 6897497, de maneira que o acesso aos documentos e informações que o Apelado necessita poderiam ser obtidas de tal forma.

Todavia, analisando a documentação trazida ao processo, constatei que não há como afirmar, com clareza, que o convênio celebrado esvazia por completo a finalidade que se busca com a instituição de obrigações acessórias pela Lei Municipal n. 5.035/2019.

Nesse contexto, cumpre mencionar, por exemplo, que a Portaria n. 15-R, ao dispor sobre os procedimentos para o compartilhamento de informações sigilosas de que trata o Decreto n. 5.030-R, estabelece requisitos para a solicitação a ser realizada pela Fazenda Pública Municipal, a saber:

Art. 5º A solicitação da Fazenda Pública Municipal deverá indicar, necessariamente:

I - os fundamentos de fato e de direito que ensejam o pedido;

II - os resultados esperados quanto ao aperfeiçoamento de técnicas e metodologias do trabalho fiscal, ao aumento da arrecadação e ao combate à sonegação;

III - a identificação individualizada do sujeito passivo, quando for o caso;

IV - na hipótese de requerimentos relativos à apuração de práticas de sonegação fiscal, o número do respectivo processo administrativo em andamento, bem como cópia da intimação realizada ao sujeito passivo.

Chamo atenção também para o art. 8º da citada Portaria, que evidencia que a solicitação será processada e analisada pelo Subsecretário de Estado da Receita, e poderá ser deferida ou não.

Portanto, da leitura de tal normatização, não se pode afirmar que haverá de fato a obtenção das informações em questão mediante solicitação pela via do convênio pactuado; ao menos de forma tão segura e efetiva quanto ocorre com a instituição de obrigação acessória a ser cumprida pelos particulares.

Desse modo, não se pode dizer que a mera celebração do convênio retromencionado torna prescindível a imposição das obrigações acessórias previstas na Lei Municipal n. 5.035/2019.”

Superada a questão alusiva ao suposto vício de omissão, a parte embargante ainda afirma que, com relação aos mesmos pontos, há contradição no julgado embargado.

Sucede que,
consoante entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, tal vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna, o que sequer foi apontado pela Embargante
in casu
. Quanto a abrangência do vício de contradição, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

A título de ilustração, menciono o item “ii” dos pedidos elencados pela Embargante:

“O conhecimento dos presentes Embargos de Declaração para que seja eliminada a
contradição sobre a eficácia do Termo de Adesão ao Convênio de Cooperação Técnica de Compartilhamento de Informações Sigilosas
que o Município de Serra assinou com a Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo em abril de 2023, com fundamento no Decreto Estadual n.º 5.030-R/2021,
vez que todas as solicitações de informações fiscais que serão feitas pelo Município com base nesse Convênio certamente atenderão aos requisitos
previstos no art. 5º da Portaria n.º 15- R/2023 para que o Subsecretário de Estado da Receita autorize a liberação dessas informações, nos termos previstos no art. 8º da mesma Portaria;”

Ora, segundo alega a Embargante, havia contradição entre a premissa segundo a qual este Colegiado entendeu que a celebração de convênio entre a Fazenda Pública Municipal e a Estadual, por si só, não tornaria ilegal a previsão contida na legislação municipal, e o fato de que eventuais solicitações encaminhadas pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
certamente atenderão aos requisitos e serão atendidas; o que revela a ausência de contradição interna na lógica adotada.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, imperiosa a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Embora não vislumbre situação caracterizadora nesta oportunidade, advirto a parte recorrente que a oposição de embargos declaratórios com intuito meramente protelatório pode dar azo à aplicação de multa, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/08/2024 às 17:40:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52624816082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.